Tribunal: TCU
Processo: 043.479/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Silveira Guimarães, como então prefeito de Umbaúba  SE (gestão: 2013-2016), diante da parcial impugnação dos dispêndios supostamente incorridos com os recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante os exercícios de 2014 e 2015 sob os valores de R$ 108.938,00 e R$ 143.715,60, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Silveira Guimarães, como então prefeito de Umbaúba - SE (gestão: 2013-2016), diante da parcial impugnação dos dispêndios supostamente incorridos com os recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) sob os valores de R$ 108.938,00 e R$ 143.715,60, respectivamente, durante os exercícios de 2014 e 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Silveira Guimarães, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Silveira Guimarães, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 1.798,44 10/1/2014 539,53 10/1/2014 1.186,97 10/1/2014 4.367,74 12/6/2014 1.310,32 12/6/2014 2.882,70 12/6/2014 181,99 18/7/2014 54,60 18/7/2014 120,11 18/7/2014 4.614,39 5/8/2014 13.617,25 2/9/2014 13.617,25 2/10/2014 13.617,25 4/11/2014 1.914,30 30/6/2014 2.500,32 29/10/2014 1.009,70 29/10/2014 676,20 23/10/2015 7.791,50 23/12/2015 8.826,95 4/9/2015 17.964,45 5/10/2015 17.964,45 6/11/2015 1.300,00 14/1/2015 489,40 12/8/2015 1.631,34 12/8/2015 1.076,68 13/8/2015 95,00 16/9/2015 209,00 16/9/2015 27,00 21/9/2015 59,40 21/9/2015 40,25 23/10/2015 88,55 23/10/2015 9.3. aplicar em desfavor de José Silveira Guimarães a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar em desfavor de José Silveira Guimarães a multa prevista no art. 58, II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.